Tribunal: STF
Processo: HC 122529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de furto qualificado com emprego de chave falsa (rádio CD player automotivo, avaliado em cento e noventa e nove reais). Absolvição sumária. Reforma da decisão pelo TJ/MG. 3. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Ausência de um dos vetores considerados na aplicação do princípio da bagatela: o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 5. Reiteração delitiva. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 6. Ordem denegada.